Tribunal: TJDFT
Processo: 0729291-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729291-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO JARDINS DAS ACACIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Tarifa de água e esgoto. Coisa julgada. Não alcançada pelos efeitos modulatórios do revisto tema 414/STJ. Litigância de má-fé e litigiosidade excessiva. Inocorrência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela executada visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação e homologação de laudo pericial em fase de liquidação de sentença. 2. Fatos relevantes. (i) A ratio decidendi da sentença teria sido em relação à metodologia de cálculo da tarifa aplicada pela CAESB, em razão da existência de hidrômetro único, que teria sido reputada ilícita. (ii) Após o trânsito em julgado, em 06.10.2020, da sentença, foi revisado o Tema repetitivo 414 do STJ e firmada nova tese jurídica (em 25.06.2024), a qual passou a considerar lícita a metodologia aplicada pela companhia de águas, com cálculo de consumo de forma proporcional ao número de condôminos, razão pela qual a parte executada/agravante impugnou os cálculos apresentados em laudo pericial e pediu que fossem refeitos com base no atual entendimento. (iii) Indeferida a medida liminar recursal que buscava a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II. Questão em discussão 3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a preponderância do Tema 414, revisado pelo Superior Tribunal de Justiça ao reexame da metodologia de cálculo das tarifas do consumo d’água. III. Razões de decidir 4. Na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (CPC, art. 509, § 4o). Após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (CPC, art. 505). 5. No caso concreto, a ratio decidendi da sentença (metodologia de cálculo da tarifa aplicada pela CAESB) já estaria sob o manto da coisa julgada (preclusão máxima), tornando-se inalcançável pelos supervenientes efeitos modulatórios do Tema 414 do STJ (revisto). 6. Não demonstrada a contenciosidade excessiva (impugnação ao laudo pericial e quesitos complementares), senão atividades processuais regulares à apuração do quantum debeatur na fase de liquidação de sentença, o que não se mostra suficiente à condenação da agravante em honorários advocatícios nesta fase processual. 7. Rejeitado o pedido de condenação da parte agravante à litigância de má-fé, uma vez que não resultou evidenciado o dolo em proceder de modo temerário (CPC, art. 80, inc. VII). IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento desprovido. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, inc. VII, art. 502, 505, 509, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414; TJDFT, acórdão 1877924, Primeira Turma Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, DJE: 25.06.2024; TJDFT, acórdão 1872083, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJE: 26.06.2024. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Sustenta que a Corte Superior, ao revisar o Tema 414, submetido ao rito dos recursos repetitivos, passou a considerar lícita a cobrança de tarifa mínima para cada um dos condôminos, razão pela qual devem ser refeitos os cálculos do laudo pericial de ID 197250339, considerando a legalidade da metodologia aplicada pela CAESB. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003